Tribunal: STF
Processo: HC 265306
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wilian Soares Toledo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ENDEREÇO DIVERSO. IRMÃOS RESIDINDO NO MESMO IMÓVEL. ENTRADA JUSTIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A busca domiciliar foi realizada em imóvel composto por uma única construção que abrigava três unidades residenciais, todas situadas no mesmo terreno e ocupadas por membros da mesma família. Embora o mandado de busca e apreensão estivesse formalmente direcionado ao irmão do agravante, a diligência se deu no mesmo endereço constante da ordem judicial, onde ambos residiam, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio e desvio de finalidade, revelando-se justificável o equívoco na execução da medida. 



    2. A diligência resultou no encontro fortuito de entorpecentes, após admissão espontânea do agravante no portão da residência, o que afasta a alegação de pescaria probatória e reforça a legalidade da medida, em consonância com precedentes desta Corte. 



    3. O contexto da abordagem e a admissão da posse de drogas caracterizam situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado judicial. 



    4. Ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional que justifique a revisão da decisão impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.033.251 AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a ilegalidade da ação policial, declarando-se a nulidade das provas, com a consequente absolvição do Paciente;”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de ilicitude na ação policial. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, destacou que o mandado de busca e apreensão era endereçado ao irmão do agravante, mas que ambos residiam no mesmo imóvel, que se tratava de "uma única construção que abrigava três unidades residenciais" (e-STJ fls. 25-26). Consta, ademais, "dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que, na data em questão, o acusado foi abordado em frente ao portão da residência e, ao ser questionado, admitiu que tinha drogas em sua casa" (eSTJ fl. 27). 



    Como visto, não é possível se falar em cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço errado, uma vez que, embora destinado ao irmão do agravante, a residência de ambos era no mesmo terreno, cujo endereço efetivamente constava do mandado. Nesse contexto, o ingresso na casa do réu e não na do seu irmão não revela desvio de finalidade nem pescaria probatória, mas equívoco plenamente justificável pelo formato da construção, tendo advindo o encontro fortuito das drogas. 



    Nessa linha de intelecção, "[a] entrada dos policiais na residência do processado foi lícita e as provas obtidas foram encontradas de forma fortuita, sem intencionalidade prévia, afastando a alegação de 'pescaria probatória'". (AgRg no HC n. 876.763/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025 , DJEN de 26/6/2025.)



    [...]



    Relevante destacar, por fim, que, antes mesmo do ingresso dos policiais, o paciente, ao ser abordado no portão da residência, admitiu ter drogas em sua casa, situação configuradora de flagrante delito e, portanto, autorizadora do ingresso no domicílio, ainda que sem mandado de busca e apreensão. Evidencia-se, assim, que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu da prévia situação de flagrante delito e da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. (grifei)



    Ainda, quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos, o STJ assim complementou:



    A omissão quanto ao suposto desvio de finalidade na diligência domiciliar não se verifica. O acórdão embargado assentou que a busca foi realizada em uma única construção com três unidades residenciais, todas no mesmo terreno, e que, embora o mandado estivesse formalmente direcionado ao irmão do embargante, a diligência ocorreu no mesmo endereço constante da ordem judicial, circunstância que afasta a alegação de violação ao domicílio e desvio de finalidade. Na mesma linha, a decisão agravada registrou que o ingresso em unidade diversa não configurou pescaria probatória, mas equívoco justificável pelo formato da construção, do qual adveio encontro fortuito de drogas. 



    Igualmente não há omissão quanto à alegada ausência de consentimento válido para o ingresso. O acórdão embargado atribuiu a legalidade da diligência à admissão espontânea feita pelo embargante, no portão da residência, de que havia drogas em sua casa, circunstância caracterizadora de flagrante delito e autorizadora do ingresso, independentemente de mandado. A decisão agravada, por seu turno, já havia realçado que a admissão prévia da posse de drogas justificou o ingresso, evidenciando situação de flagrante e a coleta progressiva de elementos. Nessa moldura, não se exige referência específica a prova documental do consentimento quando a fundamentação assentou quadro de flagrância. 



    Por fim, não procede a alegação de omissão sobre a necessidade de prova corroborativa em cenário de conflito de versões. O acórdão apreciou o conjunto fático processual nos limites próprios do habeas corpus, concluindo pela ausência de ilegalidade manifesta e pela validade da diligência, reforçada pela admissão espontânea e pelo encontro fortuito de entorpecentes. Não há, portanto, ponto relevante e pertinente suscitado pelo embargante que tenha deixado de ser enfrentado.



    Nesse viés, tendo a busca sido realizada no endereço previsto no mandado (ainda que contidas 3 construções no mesmo terreno), e que a efetiva entrada na residência/construção do impetrante, só se deu após “à admissão espontânea feita pelo embargante, no portão da residência, de que havia drogas em sua casa”, nota-se, na linha do exposto pelo ato dito coator, que houve o encontro fortuito de provas, de maneira que não se verifica ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a orientação desta Suprema Corte prevê que “é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária” (HC 137.438 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, a “à admissão espontânea feita pelo embargante, no portão da residência, de que havia drogas em sua casa” é “circunstância caracterizadora de flagrante delito e autorizadora do ingresso, independentemente de mandado”.



    Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Ainda que não houvesse autorização para entrada no domicílio, estaria justificada a entrada forçada tendo em vista “à admissão espontânea feita pelo embargante, no portão da residência, de que havia drogas em sua casa”, porquanto demonstrada as fundadas razões para a entrada forçada na espécie.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente